Tribunal: TJBA
Processo: 8013964-11.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013964-11.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. COMPROMETIMENTO DA EMPRESA. REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a penhora sobre o faturamento da empresa executada seja medida adequada, deve-se analisar a decisão agravada, por meio deste agravo, pela perspectiva da observância do §1º do art. 866 do CPC, a partir dos elementos agitados no recurso.

Nesse sentido, convém averiguar se o percentual de 30% (trinta por cento) fixado impede, impede a continuidade da empresa, por se revelar demasiadamente excessivo, equilibrando-se a necessidade de satisfação do crédito exequendo com a possibilidade de satisfação do crédito.

Analisando-se os documentos adunados ao recurso, em ponderação com o momento financeiro decorrente da pandemia, que de fato ensejou a estagnação das atividades produtivas da empresa, verifica-se que, a princípio, o referido percentual de 30% (trinta por cento) pode inviabilizar a preservação da pessoa jurídica.

Diante da necessidade de fixação de percentual que permita a quitação do débito em tempo razoável, sem tornar inviável ou impossível o funcionamento da empresa, mostra-se razoável que a penhora recaia sobre o percentual de 10% (dez por cento) do faturamento bruto da empresa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8013964-11.2020.8.05
.0000
, em que é agravante TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME, e agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA